Tribunal: TJPA
Processo: 0802125-53.2019.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9610 - Despejo para Uso Próprio
Data de julgamento: 2025-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802125-53.2019.8.14.0008

APELANTE: DEYVID SANTOS DE SOUSA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: ALBRAS ALUMINIO BRASILEIRO S/A

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO. PRELIMINAR. NÃO ENFRENTAMENTO DE QUESTÃO ARGUIDA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
O CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ESTA RESTRITO ÀS HIPÓTESES LEGAIS QUE ESTÃO PREVISTAS DE FORMA TAXATIVA NO ART.1.022 DO CPC/15, QUAIS SEJAM: ERRO MATERIAL, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. NÃO HÁ O QUE SE FALAR EM AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA E MUITO MENOS EM MÁCULA AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA, POSTO QUE A DECISÃO ENFRENTOU EXPRESSAMENTE TODA A MATÉRIA VENTILADA PELAS PARTES. DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PROCESSAR O FEITO. A EXTINÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO SE DEU EM DATA ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO DE DESPEJO. NÃO HÁ QUALQUER DISCUSSÃO ATINENTE AO CONTRATO DE TRABALHO OU AO VÍNCULO EMPREGATÍCIO, PORTANTO, A QUESTÃO DEIXA DE SER DECORRENTE DO CONTRATO DE TRABALHO E PASSA A SER UMA AÇÃO DE DESPEJO COMUM. PRECEDENTES. SENTENÇA ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0802125-53.2019.8.14.0008

APELANTE:
DEYVID SANTOS DE SOUSA

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO:
ALBRAS ALUMINIO BRASILEIRO S/A

ADVOGADO:
PEDRO BENTES PINHEIRO FILHO
E OUTROS

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
DEYVID SANTOS DE SOUSA

visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE DESPEJO
movida por
ALBRAS ALUMINIO BRASILEIRO S/A
.

A Requerente narrou que mantinha com o Requerido contrato de trabalho que garantia ao último a ocupação do imóvel objeto do litígio, destinado à moradia dos seus funcionários.

Ocorreu que, desde o dia 11/01/2019, o requerido estaria ocupando o imóvel de modo irregular, porquanto houve a rescisão do seu contrato de trabalho junto a requerente no dia 11/12/2018, sendo que este teria sido devidamente notificado, entretanto permaneceu no imóvel, o que motivou a propositura da presente demanda.

Acostou documentos.

O demandado não ofereceu resposta, pelo o que foi considerado revel, tendo o Magistrado prolatado sentença pela procedência do pedido.

Inconformado, o Requerido interpôs recurso de Apelação alegando ter havido negativa de prestação jurisdicional posto que teria oposto Embargos de Declaração para questionar a competência da justiça comum, entretanto a sentença não teria enfrentado a questão.

Prosseguiu, aduzindo que o despejo seria decorrente de relação empregatícia, o que atrairia a competência da Justiça do Trabalho para julgar o presente feito.

Foram apresentadas Contrarrazões.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão no PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém,

de

2025

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0802125-53.2019.8.14.0008

APELANTE:
DEYVID SANTOS DE SOUSA

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO:
ALBRAS ALUMINIO BRASILEIRO S/A

ADVOGADO:
PEDRO BENTES PINHEIRO FILHO
E OUTROS

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
DEYVID SANTOS DE SOUSA

visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE DESPEJO
movida por
ALBRAS ALUMINIO BRASILEIRO S/A
.

Inicialmente o Apelante arguiu nulidade da sentença por suposto não enfrentamento de matéria trazida em sede de Embargos de Declaração.

Não merece acolhimento.

O cabimento dos Embargos de Declaração esta restrito às hipóteses legais que estão previstas de forma taxativa no art.1.022 do CPC/15, quais sejam: erro material, obscuridade, contradição ou omissão.

Infelizmente há na prática forense um desvirtuamento da utilização desta via, na medida em que grande parte das vezes que se maneja este recurso, o que se pretende não é um aperfeiçoamento ou a integralização de uma decisão ou acórdão mas a discussão ou rediscussão de matérias que devem ser enfrentadas pela via escorreita e não através dos Aclaratórios.

Ressalte-se que o Apelante, embora citado, quedou-se inerte, sendo declarado revel.

Assim, tenho que o manejo dos Embargos de Declaração não pode se dar para discutir o que o Apelante não quis discutir no momento oportuno.

Não há o que se falar em ausência de fundamentação da sentença e muito menos em mácula ao Princípio da Congruência, posto que a decisão enfrentou expressamente toda a matéria ventilada pelas partes.

Quanto à alegada incompetência da Justiça comum para processar e julgar o presente feito, também concluo que não merece receber qualquer agasalho jurídico a tese ventilada no apelo.

Digo isto, tendo em vista que a extinção do contrato de trabalho se deu em data anterior à propositura da ação de despejo.

Note-se que não há qualquer discussão atinente ao contrato de trabalho ou ao vínculo empregatício, portanto, a questão deixa de ser decorrente do contrato de trabalho e passa a ser uma ação de despejo comum.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

COMODATO DECORRENTE DE RELAÇÃO DE EMPREGO. AÇÃO DE DESPEJO (REINTEGRAÇÃO DE POSSE). EXTINÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO EM DATA ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. AQUISIÇÃO DO IMÓVEL POR TERCEIRO. DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA POR TRIBUNAL E JUIZ DE DIREITO A ELE NÃO VINCULADO. CONFLITO NEGATIVO. CABIMENTO.De acordo com o art. 114, inciso IX, da CF, acrescido pela Emenda Constitucional 45/04, a Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar "outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho, na forma da lei". Contudo, não obstante o pacto legitimador da posse seja decorrente do liame de emprego, quando do ajuizamento da ação de despejo perante a 7ª Vara Cível, o contrato de trabalho já havia sido extinto, rompendo via de consequência, a ligação anteriormente existente entre a ocupante do imóvel e a Fundação autora da ação, mormente porque antes mesmo do encaminhamento dos autos a Justiça do Trabalho o imóvel fora vendido a terceiro por meio de financiamento junto à Caixa Econômica Federal, não remanescendo competência a essa Justiça Especializada para a resolução do conflito possessório. Inteligência do STJ (REsp 1.560.697).(TRT da 22ª Região; Processo: 0001477-87.2015.5.22.0004; Data de assinatura: 18-10-2018; Órgão Julgador: Gabinete do Desembargador Manoel Edilson Cardoso - 2ª Turma; Relator(a): FAUSTO LUSTOSA NETO)

Agravo de Instrumento. Ação de despejo por falta de pagamento. Decisão que afastou a alegação de incompetência do juízo. Insurgência. Elementos que indicam a existência da locação verbal. Ação movida após a extinção do contrato de trabalho. Competência da Justiça Comum Especial. Agravo não provido.

(TJSP; Agravo de Instrumento 2126266-61.2024.8.26.0000; Relator (a): Morais Pucci; Órgão Julgador: 26ª Câmara de Direito Privado; Foro de Ilhabela - 2ª Vara; Data do Julgamento: 27/11/2024; Data de Registro: 27/11/2024)

Sendo assim, não há qualquer modificação a ser feita na sentença ora combatida.

Pelo exposto, CONHEÇO DO RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença vergastada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

2025

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 27/02/2025